Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727232-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VALERIA DA SILVA RODRIGUES SOARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUGO JACINTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença requerido em face do ESPÓLIO DE HUGO JACINTO DA SILVA. Em síntese, o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, requereu, no curso do processo de cumprimento de sentença de origem, o “restabelecimento da penhora deferida pela decisão no 83621615” (ID 28459151 – Página 293). Na decisão atacada, o juízo a quo indeferiu o pedido, em razão da existência de “contrato de cessão de direitos colacionado pela herdeira do de cujus, o qual informa a alienação do bem penhorado, cuja, comprovação é anterior ao ato de constrição que pretende a constrição”. Em suas razões de agravo, o recorrente sustenta que, a despeito da existência do contrato de cessão de direitos, trata-se de instrumento particular que não foi registrado no cartório de registro de imóveis competente. Alega que o imóvel continua registrado no nome do falecido e que o executado não possui legitimidade para defender “eventual direito do cessionário sobre o imóvel”. Ao final, o agravante pleiteia liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora do imóvel de matrícula no 243825. Alega que a propriedade do bem em tela pode ser transferida a qualquer momento pelo espólio do Sr. Hugo Jacinto da Silva, do que se extrai o perigo de lesão grave e de difícil reparação. Preparo não recolhido em face de isenção legal. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela pretendida porque ausente a probabilidade do direito. Afinal, os artigos 831 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecem que a penhora deve recair sobre bens que sirvam ao pagamento da dívida existente. No caso vertente, o pedido de penhora recai sobre bem cujos direitos foram objeto de cessão em 2001, para terceiro estranho ao processo (ID 28459151 – páginas 218 e 219). Saliente-se que naquele mesmo ano houve reconhecimento das firmas lançadas no referido documento, o que comprova que sua existência precede o surgimento do crédito cobrado pelo ora agravante. Veja-se, a propósito, que ao tomar conhecimento de tal cessão de direitos, em junho deste ano, o próprio agravante requereu a desistência da penhora (ID 28459151 – 237). Assim, verifica-se, em análise perfunctória, que o reestabelecimento da penhora, agora pretendido, não servirá aos fins previstos em lei, porquanto os direitos do imóvel foram transferidos a terceiro de boa-fé. A alegação do agravante, no sentido que a cessão de direitos foi formalizada por instrumento particular e que não foi registrado no cartório de registro de imóveis competente, não basta para a demonstração de utilidade da penhora pretendida. A propósito, a jurisprudência atual deste Tribunal reconhece a existência e validade dos contratos particulares de cessão de direito não registrados em cartório, conforme demonstra o seguinte arresto: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO AUTÔNOMA. INTUITO FRAUDULENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL N° 956.943-PR. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de desconstituição de penhora de imóvel por meio de ação de embargos de terceiro. (...) 4. A transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos do art. 1245 do Código Civil. A despeito dessa peculiaridade deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento particular de "cessão de direitos", que geram efeitos jurídicos entre os negociantes, ainda que desprovido do registro (enunciado n° 84 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1350747, 07368885420208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) De igual sorte, a alegação de que o executado não possui legitimidade para defender “eventual direito do cessionário sobre o imóvel” não se mostra relevante para a modificação da decisão atacada. Isso porque o indeferimento da penhora não foi realizado a pedido do cessionário dos direitos do imóvel, ora executado, mas sim de ofício, pelo magistrado, que agiu em conformidade com os princípios da economia e da efetividade dos atos judiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator